Tribunal: TJMT
Processo: 0014618-97.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014618-97.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VIVIAN KELLEN PENASSO - CPF: 212.750.318-03 (APELANTE), LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA - CPF: 265.979.501-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MAX ARIEL TONIAZZO - CPF: 777.461.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANDRO JONIOR TONIAZZO - CPF: 603.874.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA DE BEM IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EMBARGADO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VIVIAN KELLEN PENASSO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiros
”

(Proc. no 0014618-17.2019.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por BANCO BRADESCO S.A, julgou procedente os embargos, nos termos do art. 487, III, “a” do CPC para determinar o cancelamento da averbação premonitória realizada nos autos da ação de execução (Proc. 0009794-51.2014.8.11.0041) que recaiu sobre o imóvel matriculado sob o n. 106.582. A sentença condenou ainda, a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Id. 197859686)

A apelante sustenta que não deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, pois não foi quem deu causa a averbação premonitória, objeto da constrição indevida, já que “a constrição indevida e deu por iniciativa do Embargado em data de 07/05/2017, que, após pesquisa de bens em nome dos executados Max Ariel Toniazzo(ex. Conjuge da Embargante) e Elizandro Junior Toniazzo, encontrou um único bem residencial em nome da Embargante, e nele praticou a averbação pré-monitoria”.

Afirma que não deve prosperar a tese de que, “não atualizou seus dados em cartório”, já que “antes do divórcio, nada havia para ser atualizado, pois o imóvel sempre esteve em nome da Embargante”.

Relata que a constrição indevida ocorreu em data anterior a homologação do divórcio consensual, portanto não houve desídia da embargante/apelante, pois o imóvel foi adquirido em 24/09/2012, estando desde então em seu nome, portanto, não haviam dados a serem atualizados até o momento da homologação do divórcio.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja afastada a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais (id. 197859687)

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 197859691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

1. Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por VIVIAN KELLEN PENASSO em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, alegando, em síntese, que é legítima possuidora do imóvel matriculado junto ao Cartório do 6o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, sob o no 106.582

2. Requer que o imóvel citado seja reconhecido como bem de família e ao final, a procedência da ação, com o levantamento da averbação que recaiu sobre o bem.

(...)

6. O embargado veio aos autos apresentar manifestação, conforme ID 127682255, alegando nulidade processual, em razão da ausência de intimação da parte, por meio do procurador constituído, conforme leciona o art. 677, § 3o, do CPC. Assim, requer o indeferimento do pedido de declaração da revelia, bem como, não apresenta resistência ao pedido de baixa da constrição sobre o imóvel.

(...)

DO MÉRITO

14. Superada a questão da revelia, denoto que o embargado apresentou manifestação favorável ao pedido da embargante, alegando que a constrição ocorreu considerando que o bem estaria registrado em nome da parte executada (ação principal), tomando por base a documentação existente.

15. Ao final, o embargado manifesta ausência de resistência ao pedido formulado na exordial e pleiteia a baixa da constrição sobre o imóvel.

16. Nesse sentido, vislumbra-se que o embargado reconheceu a procedência pedido formulado na ação, o que implica na extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do que prevê o art. 487, III, “a”, do CPC.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

17. É importante frisar que o STJ sumulou o seguinte entendimento (Súmula no 303): “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

18. Denoto que o embargado anuiu com o pleito da embargante, deixando de oferecer resistência à pretensão inicial, conforme consta dos autos.

19. Ademais, depreende-se da matrícula que o imóvel não foi gravado como bem de família, de modo que não era possível ao embargado à época da indicação do bem à penhora ter prévio conhecimento do fato.

20. Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na ação similar:

(...)

21. Logo, o pedido de condenação em honorários advocatícios formulado pela embargante deve ser rejeitado.

22. Ante ao Exposto, HOMOLOGO por sentença o reconhecimento da procedência do pedido da embargante, nos termos do art. 487, III, “a” do CPC e determino o CANCELAMENTO da averbação premonitória realizada nos autos da ação de execução (autos no 0009794-51.2014.8.11.0041), que recaiu sobre o imóvel matriculado sob no 106.582, no registro imobiliário do Cartório do 6o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT.

23. Custas recolhidas na distribuição da ação. Em face da sucumbência, condeno a EMBARGANTE ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do embargado, este, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Cinge-se dos autos que, a embargante/apelante opôs Embargos de Terceiros contra BANCO BRADESCO S.A, aduzindo ser proprietária e possuidora do imóvel matriculado sob o número 106.582, localizado na cidade de Cuiabá/MT, o qual foi penhorado nos autos da ação de execução extrajudicial movida pela instituição financeira.

Aduziu que,
“foi casada como o Sr. Max Ariel Toniazzo, por aproximadamente 12 anos (...) de desta união sobrevieram os filhos menores Arthur com idade de 15 anos e Beatriz com idade de 10 anos”
tendo adquirido juntamente com seu ex cônjuge durante a união um único imóvel, sendo este o objeto da lide, sustentou que, foi homologado o divórcio em setembro de 2018, onde restou determinado que a guarda provisória dos menores, permaneceria como a genitora.

Narra que após do transito em julgado da homologação do Divórcio Consensual, dirigiu-se
“ao Cartório do 62 Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, para que tl ato jurídico fosse devidamente averbado, na matrícula do único imóvel que possui e, onde reside com seus filhos”
sendo
“surpreendida com penhoras, averbações e restrições, das quais jamais fora intimada ou sequer tivera notícia”
.

Em sua resposta o Banco/apelado, anuiu com o pleito da autora, deixando de oferecer resistência, alegando não ter dado causa ao ajuizamento da ação, requerendo que tal encargo fosse imputado a embargante/apelante, em conjunto com o devedor/executado, visto que deram causa à propositura da demanda.

Sobreveio a sentença apelada, que acolheu o pedido inicial, condenado a embargante/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Destarte, a controvérsia recursal se restringe na verificação da possibilidade de condenação da embargante/apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais fixados pelo magistrado singular, haja vista a aplicação da Súmula 303 do STJ e do princípio da causalidade.

A matéria em questão (distribuição dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro) já foi enfrentada e decidida diversas vezes pelo eg. STJ, que, inclusive, já sumulou o entendimento de que, “
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
” (Súmula no 303), e, mais recentemente, no julgamento do REsp no 1452840/SP, datado de 14.09.2016, afetado à Segunda Seção, conforme o rito do art. 1.010 do CPC, uniformizou o entendimento de que, “
nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
” (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

In casu
, a parte embargada/apelada em sua contestação anuiu com o pleito da embargante/apelante, deixando de oferecer resistência, desse modo, não há falar em resistência à pretensão inicial.

Outrossim, infere-se da matrícula que o imóvel não foi gravado como bem de família, de modo que não era possível ao Banco/apelado à época da indicação do bem à penhora ter prévio conhecimento deste fato.

Logo, considerando que o Banco não deu causa ao ajuizamento da ação, assim como não resistiu à pretensão da embargante, inviável sua condenação em honorários de sucumbência.

Nesse sentido:

EMENTA:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL CONSIDERADO BEM DE FAMÍLIA. Ônus da sucumbência. Concordância do exequente com o levantamento da constrição. Ausência de pretensão resistida. Condenação ao pagamento do ônus de sucumbência afastada. RECURSO PROVIDO. (TJSP RAC 1117671-57.2019.8.26.0100; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2020;

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024